Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO CONSTATADA. ATIVIDADES ENCERRADAS. ENDEREÇO DIVERSO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A exequente/agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão proferida em sede de Embargos de Declaração no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e declarou a nulidade dos atos praticados após a citação do processo de indenização por danos materiais em virtude de acidente de trânsito de no 0702858-66.2020.8.07.0009. O Juízo de origem conclui que os documentos constantes do ID. 100937531, 100937532 e 100937533 (do processo de origem) atestam que a executada/agravada não estava mais funcionando na data da citação.
3. A decisão constante do ID. 30795772 deferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante, bem como deferiu o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
4. A agravada apresentou contrarrazões ID.31277983.
5. Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT é cabível o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Todavia, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula 7). Portanto, o recurso merece ser conhecido.
6. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de prova convincente, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça deferida à agravante decisão de ID. 31277983.
7. A citação é ato formal que deve obedecer aos requisitos legais previstos no artigo 238 e seguintes do Código de Processo Civil. A inobservância desses requisitos importa a nulidade do ato, conforme o teor do artigo 280, do CPC.
8. O artigo 18 da Lei 9.099/95 prevê que a citação se dará por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, e, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado.
9. No caso, não há demonstração de que a recorrente tenha sido regularmente citada. Com efeito, os documentos ID. 30347235 - Pág. 281/286 (ID. 100937531, 100937532 e 100937533 do processo de origem) demonstram que a embargada não exercia mais as suas atividades empresarias na data e no endereço que foi realizada a citação.
10. Em observância aos postulados da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa, mostra-se necessário anular todos os atos posteriores à citação, com o retorno dos autos ao juízo de origem para nova designação de audiência de conciliação e regular prosseguimento do feito.
11. Nesse trilhar, torno sem efeito a decisão constante do ID. 30795772.
12. CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGO PROVIMENTO.
13. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.